Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710777-91.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE ALISSON LEAL TEIXEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO O apelante apresentou documentos ao opor embargos de declaração. Esses documentos não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau ao proferir a sentença (id 63949900). A permissão do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em tese, é restrita. O princípio que proíbe a inovação recursal admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente (art. 1.014 do Código de Processo Civil). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual inovação recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator